Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO PEQUENO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada para reconhecer excesso de execução no montante de R$ 130,14. O juízo reconheceu que, embora parcialmente procedente, o excesso reconhecido é muito pequeno e, como a sucumbência do exequente é mínima, entendeu não serem devidos honorários ao executado. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante pede que os honorários de sucumbência sejam fixados por equidade.
2. A condenação em pagamento de honorários advocatícios, consubstanciada no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, fundamenta-se no princípio da sucumbência, segundo o qual a parte que sucumbiu deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado da parte contrária.
3. O artigo 86, parágrafo único, do CPC, prevê, na hipótese de decaimento mínimo do pedido por um dos litigantes, a possibilidade de condenação do outro a responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários. 3.1. No caso dos autos, considerando que sucumbência do exequente na impugnação é mínima, pois o excesso reconhecido é muito pequeno (R$ 130,14), não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.
4. Jurisprudência: “(...) Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". 7. Apelação conhecida e não provida”. (00032337820158070011, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 22/7/2022).
5. Igualmente sem razão o recorrido quanto ao pedido de condenação do agravante nas penas previstas no artigo 81 do CPC. 5.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porque a conduta do agravante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, LV, da CF), sem que incorresse em qualquer abuso passível da pecha de improbus litigator e, por conseguinte, justificar a aplicação da sanção em tela.
6. Agravo de instrumento improvido.